Tribunal: STF
Processo: RE 474326
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário monocraticamente julgado. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    Servidores submetidos a regime celetista. Aproveitamento de tempo de serviço anterior para efeito de cálculo de adicionais. Possibilidade. Precedentes.



    1. A decisão ora agravada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que reconhece a possibilidade do aproveitamento de anterior tempo de serviço, prestado sob regime submetido à CLT, para fins de cálculo de adicionais.



    2. Provimento do recurso extraordinário que implicou em reversão da decisão proferida na origem, cuja extensão, porém, será determinada pelo juízo da origem, quando da liquidação do julgado.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.